Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703574-89.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA LEAL SILVEIRA EMBARGADO: STONE PAGAMENTOS S.A., SWEET JOLI CONFEITARIA AFETIVA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de abril de 2024 09:03:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator